Tribunal: TJDFT
Processo: 0717796-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Habeas Corpus. Crime de tráfico de drogas. Prisão preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Conveniência da instrução criminal. Necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. Fuga do paciente quando do flagrante delito. Permanência em local incerto e não sabido durante a fase policial. Notificação para oferecimento de defesa prévia por edital. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem denegada.